Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CANDIDATO INAPTO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral, consistente na declaração de nulidade do ato administrativo que a considerou inapta para o cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar existência de nulidade no ato administrativo que considerou inapta a candidata para exercer o cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública que pode ser analisada em qualquer momento ou instância. Contudo, ela não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação.
4. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes.
5. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inteligência do art. 485, VI, do CPC.
6. O edital é a lei que regulamenta o concurso público, vinculando os candidatos e Administração, sendo que o exame médico tem por escopo aferir a higidez do candidato a exercer o cargo, conforme critérios estabelecidos nas regras editalícias.
7. Há previsão editalícia expressa no sentido de que a existência de infecção detectada em exame de urina, bem como a existência de desvios da coluna vertebral seria causa para se considerar o candidato como incapacitado para o exercício do cargo, com sua consequente exclusão do certame.
8. De acordo com a ficha de avaliação médica, a autora foi considerada inapta para o exercício do cargo em virtude de apresentar valores alterados no exame de urina, bem como apresentar alterações no raio-x da coluna vertebral.
9. É fato incontroverso nos autos que a autora, quando da realização do exame médico, de fato, era portadora de infecção diagnosticada por exame de urina, o que poderia acarretar sua exclusão do certame.
10. Contudo, por aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, considerando que o ato administrativo de exclusão da autora do certame foi fundamentado com base tão somente na existência de escoliose, cifose ou lordose, houve a vinculação da Administração Pública aos motivos expostos para exclusão da candidata, dentre os quais não se insere a infecção urinária.
10.1. Portanto, independentemente das alterações encontradas em exame de urina e independentemente da previsão editalícia, a eliminação da autora do certamente somente poderá ocorrer caso esta apresente desvios da coluna vertebral.
11. Quanto aos desvios posturais, o laudo pericial judicial foi claro ao expor que a autora não possui qualquer uma das condições que afetem sua coluna vertebral, tendo ocorrido avaliação inadequada da radiografia anteriormente apresentada. Não há nos autos elementos para se decidir em sentido contrário.
12. Assim, observa-se que a autora não possui qualquer das condições que motivaram sua eliminação do certame. Da perícia médica realizada, não foi observada a ocorrência de escoliose, cifose ou lordose, de modo que, inexistente o motivo que embasou a prática do ato administrativo, não há outra conclusão se não pela invalidade deste.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar de ausência de legitimidade passiva da banca examinadora aventada de ofício. Extinção do feito sem resolução do mérito em relação a esta. Recurso prejudicado. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1639683 de relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível; REsp no 1.229.501/SP de relatoria do Ministro OG Fernandes na Segunda Turma; Acórdão no 1889792 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.